Tribunal: STF
Processo: ARE 1477681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO DE TERCEIRA ENTRÂNCIA. BOLSA DESEMPENHO GAJ. DIFERENÇAS DOS VALORES PAGOS A MENOR. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 13.359/2019. INCIDÊNCIA IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.



    - Havendo comprovação de que o agente penitenciário exerce as atribuições de seu cargo em comarca de 3ª entrância, a verba “Bolsa Desempenho - GAJ” deve ser adimplida conforme lotação do servidor. Precedentes do TJPB.



    - A Lei Estadual n° 13.359/2019 instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração dos agentes penitenciários, de tal sorte que suas disposições passam a incidir imediatamente sobre a estrutura remuneratória da categoria, considerando que, ao servidor público, não assiste o direito adquirido a regime jurídico.



    - A obrigação de implantar os valores do cargo paradigma deve ter como marco final o dia da vigência da Lei Estadual n° 13.359/2019, momento no qual o ente público deverá remunerar o seu servidor de acordo com as regras do PCCR dos Agentes Penitenciários.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, caput e incisos I, II, X; e 61, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º; 5º; 37, inciso I; e 61, § 1º, II, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Extrai-se dos autos que a Autora é Agente de Segurança Penitenciário, Classe “A”, com lotação na Secretaria de Estado da Cidadania e Administração Penitenciária e exercício na 3ª Entrância, conforme Ato Governamental nº 3.585 (ID 16415049), postulando o pagamento da diferença de remuneração (Bolsa Desempenho - GAJ), que, segundo aduz, vem sendo paga como se ocupasse o cargo de Agente Penitenciário de 1ª entrância



    [...]



    Pois bem.



    A jurisprudência do TJPB assegura, aos agentes de segurança penitenciária, que tenham sido aprovados em concurso público e nomeados para o exercício do cargo para uma entrância específica, o direito à percepção dos vencimentos correspondentes.



    Nesse sentido:



    AÇÃO ORDINÁRIA - EQUIPARAÇÃO SALARIAL - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - REMUNERAÇÃO PARADIGMA - SERVIDOR PERTENCENTE A CLASSE C - EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE 3ª ENTRÂNCIA - PAGAMENTO DAS VERBAS A MENOR - OBSERVÂNCIA DOS VALORES INSTITUÍDOS PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA. - Os servidores efetivos, ocupantes do cargo de agente de segurança penitenciária da 3ª entrância e que exerçam suas funções no âmbito da unidade prisional, deverão receber os vencimentos, gratificação de risco de vida e bolsa desempenho de acordo com sua lotação, sendo, portanto, cabível o direito à revisão. - Havendo comprovação do adimplemento a menor pela Administração Pública Estadual do vencimento e das vantagens questionadas para o integrante da carreira de agente de segurança penitenciário e que exerce suas funções no âmbito de penitenciária de 3ª entrância. - O valor correto a ser implantado e a diferença a ser quitada pelo Ente Estatal deverão ser apurados com base na legislação estadual que fixou os vencimentos, a gratificação de risco de vida e a bolsa desempenho para o cargo de agente de segurança penitenciária de 3ª entrância, em virtude da comprovação do pagamento a menor e, consequente, descumprimento das normas estaduais de regência sobre o tema. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00106778720158152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI, j. em 18-06-2019).



    No caso, a Autora informou que exerce o cargo de agente penitenciário de 3ª entrância e que foi devidamente nomeada para desempenhar suas atribuições na Penitenciária de Segurança Máxima Criminalista Geraldo Beltrão, sem, contudo, receber a sua remuneração compatível com o cargo e sua lotação.



    Examinando-se os contracheques apresentados pela parte Autora, conclui-se que a servidora logrou êxito em demonstrar o adimplemento a menor do Bolsa Desempenho - GAJ, na forma do ônus processual imposto pelo art. 373, I, do CPC. Dessa forma, a sentença não merece reforma, no ponto.



    Havendo comprovação de que o agente penitenciário, aprovado para exercer suas atribuições em comarcas de 3ª entrância, os seus vencimentos e demais vantagens inerentes ao cargo devem ser adimplidas, conforme lotação e local do exercício das atividades do servidor.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DA VANTAGEM. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 13/1964. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, 25, 37, X E XIII, 61, § 1º, II, ’A’, 68, 167, IV, E 169, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA E DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTROVÉRSIA EXSURGIDA NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. CONHECIMENTO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na decisão proferida ao julgamento dos aclaratórios anteriores. 3. Ausência de erro material justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados” (RE nº  1.071.681/PI-AgR-ED-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,  DJe de 18/06/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente